Tribunal: TJSP
Processo: 1013422-20.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR USO DE IMAGEM EM ÁLBUM DE FIGURINHAS – DESCABIMENTO - O OBJETIVO ERA HOMENAGEAR "A HISTÓRIA DO FUTEBOL BAIANO" – MATÉRIA RETRATOU A HISTÓRIA DO CLUBE, DOTADA DE CONTEÚDO INFORMATIVO, HISTÓRICO, CULTURAL E BIBLIOGRÁFICO, SEM ENFOQUE NO JOGADOR REQUERENTE – IMAGEM RETRATA FOTO COLETIVA, PARA A QUAL TODO O ELENCO DO TIME POSOU, NOS INSTANTES QUE PRECEDERAM AO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR USO DE IMAGEM EM ÁLBUM DE FIGURINHAS – DESCABIMENTO - O OBJETIVO ERA HOMENAGEAR "A HISTÓRIA DO FUTEBOL BAIANO" – MATÉRIA RETRATOU A HISTÓRIA DO CLUBE, DOTADA DE CONTEÚDO INFORMATIVO, HISTÓRICO, CULTURAL E BIBLIOGRÁFICO, SEM ENFOQUE NO JOGADOR REQUERENTE – IMAGEM RETRATA FOTO COLETIVA, PARA A QUAL TODO O ELENCO DO TIME POSOU, NOS INSTANTES QUE PRECEDERAM AO JOGO CLÁSSICO COM O TIME RIVAL VITÓRIA, FAZENDO DO REQUERENTE PARTE DA HISTÓRIA DO FUTEBOL BAIANO - INTIMIDADE NÃO VIOLADA PORQUE OBTIDA A IMAGEM EM LOCAL PÚBLICO, E A RESPECTIVA NOTÍCIA NEM SE REFERE A UM ASPECTO EXCLUSIVO DA INTIMIDADE DA PESSOA RETRATADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.